Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-94.2020.8.11.0090
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000307-94.2020.8.11.0090.
Origem: Juizado Especial Criminal de Novo Canaã do Norte.
Apelante: CARLOS ALEXANDRE SEMELER.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 28/11/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ENTREGA VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - ART. 310 DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000307-94.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE SEMELER - CPF: 057.309.551-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. E. D. S. G. - CPF: 073.536.511-30 (ASSISTENTE), V. G. D. S. B. - CPF: 085.012.991-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Retificou o parecer escrito, manifestando oralmente pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ENTREGA VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - ART. 310 DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, sendo convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, referente à prestação de serviços à comunidade.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pelo provimento do recurso.

Em sessão de julgamento o Ministério Público retificou o teor do parecer escrito para manifestar pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta da denúncia que em 03/01/2020 o réu de forma deliberada forneceu sua motocicleta ao seu amigo, o qual não possui habilitação para dirigir veiculo automotor, incorrendo dessa forma no delito previsto no artigo 310 do CTB.

Aduz a defesa, que para a configuração do delito seria necessário a existência da demonstração do dolo por parte do réu, vez que o denunciado não tinha conhecimento que seu amigo não era habilitado.

Todavia, tal argumentação não se sustenta, pois o depoimento prestado pelo réu na delegacia, o mesmo confirmou que tinha conhecimento que o seu amigo não tinha habilitação, e mesmo assim emprestou seu veiculo para ele, conforme fl. 13.

Ainda, sobre o tema, a Súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece,
verbis:

“constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 310 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO POR ENTREGAR (PERMITIR OU CONFIAR) VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL E ACERVO PROBATÓRIO
– DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DESPROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o Apelante entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, para condução em via pública, tal conduta tipifica o delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito.

Nos termos da Súmula 575 do Superior Tribunal de Justiça “constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, bem como restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, por meio do acervo provatório, em especial prova oral colhida, assim como, não havendo incoerência na dosimetria da pena aplicada segundo os critérios legais, mostra-se inviável o pleito de absolvição ou redução da pena aplicada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 0002942-64.2015.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).(destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023